Tribunal: STF
Processo: ARE 1467669
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 32, p. 1-69), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - ROUBOS MAJORADOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - MAJORANTES CONFIGURADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO E PARA A FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - PENAS-BASE - REDUÇÕES - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - DUAS E TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS - QUANTUM DE MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPERATIVIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - QUANTUM DE MAJORAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. (...)” (eDOC 23, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 36, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-6), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LXIII e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 40, p. 1-5).



    A 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 47, p. 1-5); no que concerne ao RE, negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC, “quanto à matéria alcançada pelo Tema 660 (ARE nº 748.371/MT)”, bem como não o admitiu, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, “quanto às questões remanescentes” (eDOC 48, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 52, p. 1-7) e do AREsp (eDOC 50, p. 1-8).



    Negou-se seguimento ao agravo interno (eDOC 54, p. 1-2).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.443.426/MG (eDOC 66, p. 1-2); após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 68, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 32.991/MG (certidão; eDOC 70, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 48, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, o contido na acertada decisão agravada no sentido de que, “quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LXIII, observa-se que tal questão não foi debatida no acórdão recorrido, e nem mesmo houve qualquer provocação do respectivo debate via embargos declaratórios, o que faz atrair a incidência das súmulas 282 e 356, por falta de prequestionamento” (eDOC 48, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente